Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AGRAVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
2. O §1o do art. 373 do CPC/15, no entanto, traz uma exceção ao prever que, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, é permitido ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.
3. De acordo com entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo que esse ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, consoante as particularidades do caso concreto (REsp no 1.667.776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/6/2017, DJe 1o/8/2017).
4. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e o dever de demonstrar que não houve a falha alegada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.